Tribunal: TJSP
Processo: 2006986-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS/RENAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO INSUMO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DOS FÁRMACOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS/RENAME – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DO INSUMO INCORPORADO NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO PARCIAL DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. O medicamento (Levotiroxina Sódica), na dosagem prescrita (62,5 mg), não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual o respectivo fornecimento deve ser examinado à luz do Tema no 106, do C. STJ. 2. Requisitos legais, para a concessão da medida liminar, relativamente ao medicamento não incorporado nos atos normativos do Sistema Único de Saúde, não preenchidos. 3. Ausência de laudo médico fundamentado, indicando a necessidade do referido medicamento e a ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS/RENAME. 4. De outra parte, presença dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, com relação ao insumo. 5. Dever do Estado, caracterizado. 6. Aplicação dos artigos 1o, II, 23, II, 30, VII, 196 e 230 da CF. 7. Obrigação solidária dos entes políticos da federação, reconhecida. 8. Medida liminar, parcialmente, concedida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, parcialmente, reformada, para determinar, apenas e tão somente, o fornecimento do insumo. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, parcialmente provido.